Tribunal: TCU
Processo: 002.297/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio para a realização do evento festivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por José Galeno Diógenes Torquato contra o Acórdão 649/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4570/2021-TCU-Segunda Câmara que, por sua vez, julgou irregulares as contas do embargante, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, em razão de irregularidades na execução do Convênio 01434/2009 (Siafi 718495), firmado com o Município de São Miguel/RN para a realização do evento denominado "13a Vaquejada de São Miguel", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeito infringente, para dar provimento ao recurso de reconsideração objeto do Acórdão 649/2020-TCU-Segunda Câmara para: 9.1.1. julgar regulares com ressalva as contas de José Galeno Diógenes Torquato; 9.1.2. em consequência, tornar sem efeito o débito e a multa objetos dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 4570/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante e ao Ministério do Turismo.